Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711670-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia dos contracheques e dos extratos bancários dos 6 (seis) últimos meses, além de declaração do imposto de renda dos últimos dois anos e extrato do CNIS devidamente atualizado, a fim de fundamentar o pleito de gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator